Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735998-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NEUZA LOURDES NICHETTI, RONALDO NICHETTI DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 32435236. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator